Tribunal: TJPA
Processo: 0810627-75.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810627-75.2021.8.14.0051

APELANTE: LARISSA ELANE ROCHA ASSAD

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, SABTA ASSAD DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0810627-75.2021.8.14.0051
APELANTE: LARISSA ELANE PEREIRA ROCHA
ADVOGADOS: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO
MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO
APELADOS: SABTÁ ASSAD DE ALMEIDA E BRADESCO SAÚDE S/A
ADVOGADOS: JOSÉ HILDEGARDES DA SILVA SANTANA
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI; REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais, decorrentes da exclusão da autora de plano de saúde em que figurava como dependente, enquanto ainda em tratamento médico e com procedimento cirúrgico agendado.

II – A controvérsia reside na legalidade da exclusão da beneficiária do plano de saúde na qualidade de dependente, sem aviso prévio e em meio a tratamento médico, sem a devida oferta de migração para plano individual.

III – A exclusão da beneficiária sem comunicação prévia e sem garantir a possibilidade de portabilidade, conforme prevê a RN ANS nº 438/2018 e a jurisprudência consolidada no Tema 1082 do STJ, constitui falha na prestação do serviço e ofensa à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

IV – Reconhece-se o direito à restituição dos valores pagos pela autora comprovados nos autos, referentes a exames e cirurgia, bem como à indenização por danos morais (R$ 2.000,00), em razão da frustração da legítima expectativa de cobertura assistencial.

V - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0810627-75.2021.8.14.0051
APELANTE: LARISSA ELANE PEREIRA ROCHA
ADVOGADOS: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO
MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO
APELADOS: SABTÁ ASSAD DE ALMEIDA E BRADESCO SAÚDE S/A
ADVOGADOS: JOSÉ HILDEGARDES DA SILVA SANTANA
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI; REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LARISSA ELANE PEREIRA ROCHA em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Ressarcimento de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por LARISSA ELANE PEREIRA ROCHA contra SABTÁ ASSAD DE ALMEIDA e BRADESCO SAÚDE S/A.

A autora, ora apelante, narra que era dependente do plano de saúde empresarial da Bradesco Saúde, mantido em nome de seu então cônjuge, o segundo requerido. Após o divórcio, foi acordado entre as partes, informalmente, que o ex-marido continuaria a custear o plano de saúde da autora até que esta realizasse a portabilidade, sendo o valor descontado da parte que lhe caberia na partilha de bens.

Afirma que estava em tratamento oftalmológico com necessidade de cirurgia de catarata, marcada para o dia 29/07/2021. Apesar disso, foi abruptamente excluída do plano em 27/07/2021, sem aviso prévio, sendo informada no laboratório que não constava mais como dependente. Buscou atendimento junto à operadora, que confirmou a exclusão a pedido do ex-cônjuge e negou qualquer reembolso, mesmo com a mensalidade de julho quitada.

Diante da urgência, arcou com o valor integral da cirurgia e exames no montante de R$ 7.542,64 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), comprometendo seu orçamento, motivo pelo qual ingressou com a presente ação para pleitear o ressarcimento dos gastos e indenização por danos morais.

O requerido SABTÁ ASSAD DE ALMEIDA apresentou contestação sustentando não ter assumido compromisso formal quanto ao plano de saúde e que a autora não demonstrou diligência em providenciar a portabilidade. Alegou ainda a inexistência de urgência na cirurgia e que sua responsabilidade está restrita à manutenção dos filhos.

Por sua vez, a BRADESCO SAÚDE S/A sustentou sua ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato era coletivo empresarial, com estipulação por terceiro (empresa empregadora), sendo a exclusão da autora regular por solicitação do titular. No mérito, alegou inexistência de ato ilícito e ausência de dever de reembolso ou manutenção do vínculo.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o contrato entre a autora e o primeiro apelado não constava no divórcio e que a operadora agiu regularmente, conforme solicitação do titular e as regras do contrato. Rejeitou os pedidos de reintegração ao plano, ressarcimento e danos morais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial, especialmente quanto ao descumprimento do acordo informal e à falha na prestação do serviço por parte da operadora de saúde, que não notificou a usuária nem viabilizou a migração para plano compatível, em desrespeito à legislação e à normativa da ANS. Pleiteou a reforma da sentença, com a condenação dos apelados ao ressarcimento dos gastos com cirurgia, bem como à indenização por danos morais.

O apelado SABTÁ ASSAD DE ALMEIDA apresentou contrarrazões. Requereu a manutenção da sentença.

O apelado BRADESCO SAÚDE S/A igualmente apresentou contrarrazões, Requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0810627-75.2021.8.14.0051
APELANTE: LARISSA ELANE PEREIRA ROCHA
ADVOGADOS: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO
MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO
APELADOS: SABTÁ ASSAD DE ALMEIDA E BRADESCO SAÚDE S/A
ADVOGADOS: JOSÉ HILDEGARDES DA SILVA SANTANA
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI; REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por essa razão, conheço da irresignação.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da exclusão da autora do plano de saúde coletivo empresarial, do qual era beneficiária na qualidade de dependente do seu então cônjuge, e se tal exclusão, ocorrida sem aviso prévio e em meio a tratamento médico com cirurgia oftalmológica agendada, gera direito ao ressarcimento de despesas e à reparação por danos morais.

A narrativa fática contida nos autos é robusta e minuciosa. Demonstrou-se que a autora, embora divorciada, encontrava-se em pleno tratamento de saúde com cirurgia marcada. Comprovou-se que a mensalidade do plano, referente ao mês de julho de 2021, foi quitada, e que o ciclo contratual vigoraria até o dia 05 de agosto de 2021. A exclusão, contudo, deu-se em 27 de julho de 2021, dois dias antes da cirurgia.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de assegurar ao consumidor o direito à migração para plano de saúde individual ou familiar, nas hipóteses de exclusão de plano coletivo, desde que tais modalidades sejam comercializadas pela operadora, conforme decisão no REsp 1.884.465. Ainda, conforme o Tema Repetitivo 1.082 do STJ entendeu que mesmo em caso de rescisão de plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do atendimento ao beneficiário internado ou em tratamento até a alta, desde que este continue pagando as mensalidades.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. ESTIPULANTE. FALÊNCIA. INADIMPLEMENTO. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. PREÇO DAS MENSALIDADES. VALORES DE MERCADO. ADAPTAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a operadora que rescindiu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial, em virtude da inadimplência da empresa estipulante por falência, possui a obrigação de manter usuário aposentado (inclusive sua família) em tal plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial e de valores quando da vigência do contrato de trabalho.

3.
Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1º a 3º da Res.-CONSU nº 19/1999).

4. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que o ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente à época da aposentadoria se o modelo para os trabalhadores ativos sofreu modificações (Tema Repetitivo/STJ nº 1034).

5. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e o tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual.

6.
Rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário possui direito à migração para plano individual ou familiar quando comercializados pela operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.884.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Vejamos o que ficou definido no Tema 1082 do STJ, referente ao REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

O caso sub judice enquadra-se perfeitamente na hipótese tratada pela jurisprudência: a autora encontrava-se em tratamento médico, e sua exclusão do plano ocorreu sem a devida notificação e sem o oferecimento da opção de migração, ferindo os preceitos da boa-fé objetiva e o dever de informação. A operadora, ao acatar a solicitação do ex-titular do plano sem qualquer mediação ou informação à beneficiária, agiu de forma negligente, configurando falha na prestação do serviço.

A Resolução Normativa da ANS n. 438/2018, em seu artigo 8º, prevê que, na hipótese de perda de vínculo, deve ser garantido ao beneficiário o direito à contratação de plano compatível com os moldes de cobertura até então usufruídos, sem imposição de novos prazos de carência, desde que manifestado interesse e assumido o custo correspondente. A ausência de comunicação prévia e a inviabilização dessa transição, portanto, são fatores que impõem a responsabilização da operadora.

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses:

I - pelo beneficiário dependente, em caso de morte do titular do contrato, sem prejuízo do disposto no §3° do artigo 30 da Lei n° 9.656, de 1998;

II - pelo beneficiário dependente, em caso de perda da condição de dependência do beneficiário enquadrado no §1° do artigo 3°, no inciso VII do artigo 5° ou no §1° do artigo 9°, todos da RN n° 195, de 2009;

III - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de demissão, exoneração ou aposentadoria, tendo ou não contribuído financeiramente para o plano de origem, ou quando do término do período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998;

IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante.

Segue, então aplicação analógica do disposto no art. 13 , parágrafo único , II e III, da Lei nº 9.656 /1998, de modo que a exclusão da dependente não poderia se operar sem a devida notificação, sendo cabível que o plano fornecesse a oportunidade da beneficiária dependente permanecesse com o plano individual disponível, sendo esta também considerada consumidora na relação contratual com o plano de saúde.

Vejamos:

Apelação. Plano de saúde coletivo estipulado por entidade de classe. Pretensão de resolução parcial do contrato, com a exclusão da beneficiária titular e manutenção do beneficiário dependente, que necessita de tratamento de saúde constante. Alegação de que a resolução parcial do contrato é a única forma da manutenção da assistência à saúde do usuário-dependente, em razão do elevado custo da contraprestação, que torna impossível o pagamento da parte cabente à usuária titular . Contrato relacional, cativo e de longa duração, gerador de justa expectativa do consumidor de sua manutenção e perpetuação.
Previsão contratual de resolução automática do negócio jurídico em relação ao dependente, por força de resolução em relação à titular do benefício, que implica violação à função social do contrato, à boa-fé objetiva e às normas de proteção ao consumidor, sendo manifesta sua abusividade. Deveres de colaboração, solidariedade e proteção inerentes à boa-fé objetiva que justificam a manutenção do contrato exclusivamente em relação ao usuário-dependente, visto que atende à sua justa expectativa de manutenção e perenização do usuário-dependente
, notadamente em razão de suas graves enfermidades, que existe tratamento constante, inclusive em regime de home care. Aplicação analógica do disposto no art . 13, parágrafo único, III, da Lei nº 9.656/1998. Sentença mantida. Recurso improvido .

(TJ-SP - AC: 10082910720218260011 SP 1008291-07.2021.8.26 .0011, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 14/09/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2022)

No tocante aos danos materiais, é incontroverso nos autos que a autora teve de arcar com a cirurgia oftalmológica e os exames preparatórios, no valor total de R$ 7.542,64 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), diante da negativa de cobertura por parte do plano. A documentação comprobatória se encontra acostada aos autos, sendo plenamente cabível o ressarcimento.

Quanto aos danos morais, restou evidente a frustração de legítima expectativa da autora, que, em situação de tratamento médico, foi surpreendida pela perda da cobertura médica às vésperas de procedimento cirúrgico que segundo indicação médica se tratava de situação urgente, sendo compelida a contrair dívidas para custear tratamento de saúde essencial. Ainda que não haja prova de agravamento do quadro clínico, é patente o abalo emocional e a angústia gerada pela situação. Assim, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para:
(i) condenar o plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A a restituir à autora o valor de R$ 7.542,64 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação;
(ii) condenar o plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025